Tribunal: TJBA
Processo: 8002957-60.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002957-60.2024.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CONDOMINIO GENIPABU SUMMER PLACE

Advogado(s)
:
DANIEL DOURADO BRITO, ANTONIO MARIA PORPINO PERES JUNIOR

APELADO: MELIA BRASIL EMPREENDIMENTO ALPHAVILLE GUARAJUBA FASE 4 SPE LTDA

Advogado(s)
:
CAROLINA MOTA DA SILVA TELLES

MK1/MKEP

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE USUCAPIÃO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM - AUSENTES REQUISITOS DA USUCAPIÃO – VICÊNIO – NÃO CUMPRIMENTO – PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE REJEITADA - MAJORAÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - SENTENÇA MANTIDA.

1. O recurso encontra-se devidamente fundamentado, apresentado as razões de fato e de direito pelas quais entende que a sentença recorrida comporta reforma, não havendo que se falar em ofensa a dialeticidade recursal. Preliminar rejeitada.

2. A servidão tem como principal característica a convenção entre as partes, uma vez que, é constituída geralmente por contrato, não possuindo como pressuposto o encravamento do imóvel.

3. A servidão de passagem pode ser adquirida por meio da usucapião, desde que seja aparente e tenha sido exercida de forma contínua e incontestada por um período mínimo de 10 (dez) anos, acaso possua título, ou de 20 (vinte) anos, se não o possuir, conforme disposto no art. 1.379 do Código Civil.

4. O pedido autoral, em verdade, carece de comprovação no sentido de que, para o reconhecimento da existência da servidão de passagem pleiteada, é necessário examinar os requisitos da usucapião, dispostos no art. 1.379, do Código Civil: i) exercício incontestado e contínuo de servidão aparente; e ii) prazo de 20 anos, se o possuidor não tiver justo título.

5. Na espécie, a despeito de inexistir prova do cumprimento do prazo vicenal, há nos autos prova da contestação do uso da área, através de boletins de ocorrência policial que, inclusive, denunciam a ocorrência de crime ambiental.

6. Analisando-se a complexidade da causa, o tempo a ela dedicado, a qualidade técnica das peças processuais, bem como o trabalho adicional em Segundo Grau de jurisdição, julgo por readequar os ônus sucumbenciais, para condenar a apelante ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios devidos ao(s) patrono(s) da parte apelada, que majoro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

7. Apelo não provido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002957-60.2024.8.05.0039
, em que figuram como apelante CONDOMINIO GENIPABU SUMMER PLACE e como apelada MELIA BRASIL EMPREENDIMENTO ALPHAVILLE GUARAJUBA FASE 4 SPE LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por
REJEITAR A PRELIMINAR de dialeticidade e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .